Tribunal: TJMT
Processo: 1034660-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034660-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RUI JOSE REBELLO MONTEIRO - CPF: 716.811.169-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S): RUI JOSE REBELLO MONTEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, por abandono da causa e por ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da extinção do feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigência expressa do §1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1o, do CPC, determina que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a falta.

4. Inexiste nos autos comprovação de que a parte autora tenha sido devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito, tornando nula a decisão que extinguiu o processo sem essa providência.

5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de intimação pessoal impede a extinção do feito por abandono, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a decisão que não observa tal requisito."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
V
ara
E
specializada em
D
ireito
B
ancário de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Monitória
No 1034660-91.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RUI JOSE REBELLO MONTEIRO, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“(...) No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil.
Prrceda-se
levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente. (...)”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
275950436
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda que a
Apelante em sua inicial, em atenção ao disposto no artigo 3o da Resolução no 345 do Conselho Nacional de Justiça, recusou ao juízo “a quo” manifestou expressamente sua recusa à adoção dos procedimentos do “juízo 100% digital”.

A Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 275950442)

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 275950441 e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
276416868.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S): RUI JOSE REBELLO MONTEIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que, nos autos da Ação de Monitória
proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda que a Apelante em sua inicial, em atenção ao disposto no artigo 3o da Resolução no 345 do Conselho Nacional de Justiça, recusou ao juízo “a quo” manifestou expressamente sua recusa à adoção dos procedimentos do “juízo 100% digital”.

Pois bem. Na origem, trata-se de Ação Monitória
em que o
recorrente é credor do recorrido da importância de R$ 44.379,75 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
.

A recorrente foi intimada para comprovar o protocolo do ofício expedido, no prazo legal (ID. 275950427). Decorrido o prazo sem manifestação, foi expedida
intimação, por meio do sistema, à parte apelante para dar impulso processual no prazo de cinco dias.

No entanto, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1oNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -ABANDONODACAUSA– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DEINTIMAÇÃOPESSOALDA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção porabandonodecausa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, porabandonodecausa, só pode ser decretada se houver aintimaçãoda parte autorapessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos,
a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PORABANDONO–INTIMAÇÃOPESSOALDO AUTOR –ARRETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025